Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1003943-98.2018.8.11.0000
Recorrente : EMI NUNES DA SILVA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62495042) interposto por EMI NUNES DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de id 10751952.
Em apertada síntese, a parte Recorrente voltou-se contra aresto que desproveu o Agravo Interno interposto pelo Poder Público para fixar que a somente é possível a citação por edital após esgotadas as demais tentativas (citação por correio e a citação por Oficial de Justiça).
Recurso tempestivo (id 62694980).
Na certidão de id 62727958 foi informado que “não foi efetuado o devido pagamento das custas judiciais, pois as Guias de Recolhimento da União apresentadas estão desacompanhadas de comprovante de pagamento bancário”. Assim, a decisão de id 62831474 determinou que a parte regularizasse o pagamento.
No entanto, a certidão de id 63490488 informou que o decurso do prazo “sem o pagamento devido, pois o comprovante de pagamento bancário apresentado no id. 63318462, não se refere à GRU n.2808103”.
É o relatório.
Decido.
Da deserção
Pois bem, verifica-se da certidão de id 63490488 que a parte protocolou o Recurso Especial, no entanto, não providenciou o pagamento das custas, mesmo após intimação prévia para sanar o vício, o que implica na deserção recursal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018).
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII